Tribunal: TJES
Processo: 5001451-41.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001451-41.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: HERMOGENES COLLONA FILHO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO REPUTADO INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DE FALHA SISTÊMICA. LISTAGEM DE DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS QUE NÃO REGISTRA NENHUM DOCUMENTO PROTOCOLIZADO EM 23/10/2018. RECURSO INOMINADO JUNTADO AOS AUTOS PELO SISTEMA EM 26/10/2018. COMPROVANTES DE PROTOCOLO ANEXADOS, COM DATA DE 23/10/2018, CONSIGNAM A INFORMAÇÃO “DOCUMENTO AINDA NÃO JUNTADO” E, POSTERIORMENTE, NA DATA DE JUNTADA, O CAMPO RESPECTIVO SE ENCONTRA EM BRANCO. INEXISTÊNCIA, COMO REFERIDO NA DECISÃO EMBARGADA, DE NOTÍCIA DE INSTABILIDADE OU DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO PERÍODO CONSIDERADO, ATÉ A DATA DO JULGAMENTO COLEGIADO. ACÓRDÃO FIRMADO NA PREMISSA DE TRATAR-SE DE ERRO RELATIVO AO TERMINAL DE ACESSO DO RECORRENTE, INSUSCETÍVEL DE PROPORCIONAR A RESTITUIÇÃO DE PRAZO. ART. 9º, §2º, II, DA RESOLUÇÃO 185/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES JÁ ABORDADAS NO PRÓPRIO JULGADO COLEGIADO. DOCUMENTO NOVO, EMANADO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, QUE ATESTA A AVENTADA FALHA SISTÊMICA, ESTÁ DATADO DE 21/05/2019, E A CERTIDÃO DO JUÍZO DE PISO, DE 15/05/2019, TENDO SIDO PRODUZIDOS POSTERIORMENTE À SESSÃO DE JULGAMENTO. ELEMENTOS NOVOS, NÃO SUBMETIDOS OPORTUNAMENTE AO CRIVO DA TURMA JULGADORA, QUE NÃO INQUINAM RETROSPECTIVAMENTE DE ERRO MATERIAL O ACÓRDÃO. MERA REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO DESTA TURMA QUE NÃO SE ENCARTA, TAMPOUCO, NOS CONCEITOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.